Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-42.2019.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Nomeação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Município de Hortolândia. Técnico em Imobilização Ortopédica. Impetrante aprovado e classificada em 3o lugar, para uma das três vagas disponibilizadas no Edital 02/2014. Concurso homologado com encerramento sem a nomeação do impetrante. Direito subjetivo à nomeação. Conteúdo do edital que vincula a Administração Pública. Segurança concedida. Sentença

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Município de Hortolândia. Técnico em Imobilização Ortopédica. Impetrante aprovado e classificada em 3o lugar, para uma das três vagas disponibilizadas no Edital 02/2014. Concurso homologado com encerramento sem a nomeação do impetrante. Direito subjetivo à nomeação. Conteúdo do edital que vincula a Administração Pública. Segurança concedida. Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000024-42.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA/SP e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SILVIO FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000024-42.2019.8.26.0229 - Voto no 18495
2
VOTO No 18495 (12a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1000024-42.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
APELADO: SILVIO FELIX
Juiz de 1a Instância: Leonardo Delfino
FZ
CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Município
de Hortolândia. Técnico em Imobilização Ortopédica.
Impetrante aprovado e classificada em 3o lugar, para uma
das três vagas disponibilizadas no Edital 02/2014. Concurso
homologado com encerramento sem a nomeação do
impetrante. Direito subjetivo à nomeação. Conteúdo do
edital que vincula a Administração Pública. Segurança
concedida. Sentença mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Cuida-se de recursos de apelação e oficial em
face da r. sentença de fls. 168/174, em que se concedeu a segurança,
confirmando a decisão liminar de fls. 53/57, para determinar a nomeação
do impetrante para o cargo de Técnico em Imobilização Ortopédica,
aprovado em 3o lugar em concurso promovido pela Prefeitura Municipal
de Hortolândia (Edital 02/2014).
Apelou a Municipalidade, pugnando pela
inversão do julgado (fls. 184/189).
Recurso tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 194/199).
Feito, no mais, sujeito ao reexame necessário
nos termos do art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000024-42.2019.8.26.0229 - Voto no 18495
3
É O RELATÓRIO.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Pois bem, é incontroverso que o impetrante foi
aprovado e classificado em 3o lugar para o cargo de Técnico em
Imobilização Ortopédica no Concurso Público realizado pela Prefeitura
do Município de Hortolândia (Edital 02/2014), classificando-se,
portanto, dentro no número de 03 (três) vagas disponibilizadas para esse
cargo (fls. 11/30).
O certame foi homologado (fls. 50) e seu prazo
de validade foi prorrogado por dois anos, a partir de 1o/10/2014.
Portanto, o prazo de validade do concurso estava expirado e, ainda
assim, o impetrante ainda não havia sido nomeado para o cargo, quando
impetrou o “mandamus” (em janeiro de 2019).
Importante destacar que a abertura de concurso
público ou de processo seletivo se dá com apoio na efetiva conveniência
e oportunidade para o preenchimento das vagas do cargo público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000024-42.2019.8.26.0229 - Voto no 18495
4
Entretanto, ao se prever em edital determinado número de vagas, a
discricionariedade do Poder Público fica limitada, de modo que a
nomeação dos candidatos classificados dentre o número previsto de
vagas passa a ser ato vinculado, ou seja, um dever da administração
pública, ressalvada a possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas.
E não há de se falar em empecilhos de ordem
financeira, visto que, como regra de gestão responsável, antes da
elaboração de editais de quaisquer concursos públicos, a Administração
deve realizar a devida previsão e reserva orçamentária, não vingando a
tese alegada genericamente de dificuldades financeiras, tanto mais no
presente caso, em que o edital foi publicado no ano de 2014, portanto,
seis anos atrás, já tendo decorrido tempo bastante para a reorganização
das finanças públicas. Ao planejar o concurso e o edital em questão, a
municipalidade já deveria ter previsto a necessidade e o impacto
financeiro-orçamentário das vagas disponibilizadas, vinculando-se ao
ato administrativo originário com a publicação do Edital no 02/2014,
motivo pelo qual não há que se falar em desnecessidade ou escassez de
recursos.
Assim, a aprovação do candidato dentro do
número de vagas oferecido transforma a mera expectativa em direito
subjetivo à nomeação.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000024-42.2019.8.26.0229 - Voto no 18495
5
APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A admissão de
Recurso Extraordinário com base na existência
de repercussão geral não impede o normal
andamento das demandas em trâmite nesta
Corte que versem sobre o mesmo tema. 2. O
princípio da moralidade impõe obediência às
regras
insculpidas
no
instrumento
convocatório pelo Poder Público, de sorte que
a oferta de vagas vincula a Administração pela
expectativa surgida entre os candidatos. 3. A
partir da veiculação expressa da necessidade
de prover determinado número de cargos,
através da publicação de edital de concurso, a
nomeação e posse de candidato aprovado
dentro das vagas ofertadas transmuda-se de
mera expectativa em direito subjetivo. 4. Tem-
se por ilegal o ato omissivo da Administração
que não assegura a nomeação de candidato
aprovado e classificado até o limite de vagas
previstas no edital, por se tratar de ato
vinculado. 5. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg
no
RMS
30.851/SP,
rel.
Min,
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
QUINTA
TURMA,
STJ,
julgado
em
17/08/2010, DJe 06/09/2010). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000024-42.2019.8.26.0229 - Voto no 18495
6
Aliás, com relação ao mesmo certame e para o
mesmo cargo, assim decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Concurso público. Nomeação e
posse de candidato aprovado dentro do número
de vagas abertas no certame. Possibilidade.
Efetividade da exigência constitucional do
concurso público que está condicionada à
observância, pelo Poder Público, de normas de
organização e procedimento e, principalmente,
de garantias fundamentais que possibilitem o
seu pleno exercício pelos cidadãos Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido
(Apelação no 1007005-13.2016.8.26.0320, Rel.
Moreira de Carvalho, j. 15/02/2018).
Enfim, diante da aprovação e classificação da
impetrante dentro do número de vagas previsto no edital e do atual
encerramento da validade do concurso, tem-se que a impetrante ostenta
direito líquido e certo para ser nomeado para o cargo, como bem
decidido na r. sentença, que fica mantida por seus bem lançados
fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000024-42.2019.8.26.0229 - Voto no 18495
7
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recursos voluntário e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora